Tribunal: TJBA
Processo: 8023157-16.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023157-16.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANCHIETA GOMES DAS NEVES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO TIPIFICADO NA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº. 11.340/2006). REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XV DA CF. JURISPRUDÊNCIAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos mandado de segurança n.º 8023157-16.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante e impetrados, as partes acima elencadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .